Tribunal: TJPA
Processo: 0805952-36.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805952-36.2024.8.14.0028

APELANTE: MAURO PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805952-36.2024.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAURO PEREIRA LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA QUE CONFIGURA O TIPO PENAL DO ART. 16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material. A defesa argui a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação do crime de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) se a entrada dos policiais no domicílio foi lícita, considerando as circunstâncias que a antecederam (denúncia, condição de foragido e consentimento da companheira); (ii) se o conjunto probatório, incluindo a confissão do réu, os depoimentos policiais e as provas materiais, é suficiente para sustentar a condenação por ambos os crimes; e (iii) se a posse de arma de fogo de uso permitido, porém com numeração raspada, deve ser desclassificada para o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois a ação policial foi amparada em fundadas razões (justa causa) que indicavam a ocorrência de flagrante delito de crimes permanentes no interior da residência, notadamente a condição de foragido do apelante e a confirmação prévia, por sua companheira, da prática de tráfico no local, o que legitima o ingresso, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO).

4. A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas pela confissão judicial do réu, pelos laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais, que detalharam a apreensão de cocaína e maconha, balanças de precisão e uma arma com numeração suprimida.

5. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são provas idôneas para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

6. A desclassificação do crime de posse de arma é inviável. A conduta de possuir arma de fogo com numeração suprimida amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, que é classificado como crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante se a arma era, originariamente, de uso permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

É lícita a entrada de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões (justa causa), como a condição de foragido do agente e informações prévias e confirmadas sobre a prática de crime permanente (tráfico de drogas) no local, afastando-se a alegação de nulidade da prova.

2.

A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida é mantida quando fundamentada em robusto conjunto probatório, composto por confissão judicial, laudos periciais e depoimentos de policiais, que são coerentes e harmônicos com as circunstâncias da prisão em flagrante.

3.

O crime de possuir arma de fogo com numeração raspada ou suprimida configura o tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo incabível a desclassificação para o art. 14 da mesma lei, ainda que o artefato seja de uso permitido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 900034 SP 2024/0097194-4; STJ - AgRg no HC: 848928 GO 2023/0302368-4; TJPA - HC nº 0810266-46.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAURO PEREIRA LIMA
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (ID 127677358).

Narra a denúncia (ID 119294869) que, no dia 10 de abril de 2024, em uma residência localizada na Rua José Alves, Quadra 07, Lote 06, Bairro Morada Nova, em Marabá/PA, o denunciado, que se encontrava foragido do sistema penitenciário, foi preso em flagrante por manter em depósito substâncias entorpecentes e possuir arma de fogo com numeração suprimida. Segundo a peça acusatória, a Polícia Civil recebeu informações de que o denunciado estaria escondido no local e praticando tráfico de drogas. Após localizarem a companheira do réu, Sra. Luzinete Marques Cardoso de Macedo, esta confessou que ele era foragido e traficava, levando os policiais até a residência e autorizando a entrada. No imóvel, o denunciado foi encontrado portando um revólver calibre .38 com numeração raspada e municiado. Foram apreendidos, ainda, 22,172g de "cocaína" (na forma de crack), 35,371g de "maconha", munições de calibres diversos, duas balanças de precisão, dinheiro e outros apetrechos para a traficância.

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2024 (ID 120535931). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 126288379), sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena definitiva de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 23381317), argui, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta de posse de arma de fogo com numeração suprimida para o tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23381327), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 25762975), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas, argumentando que a entrada dos agentes policiais no domicílio ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, o que configuraria violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia fundamental, não é absoluto, podendo ser flexibilizado em caso de flagrante delito, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO). Para tanto, exige-se a existência de fundadas razões (justa causa) que indiquem, de modo objetivo e concreto, a ocorrência do ilícito no interior da residência.

No caso dos autos, a ação policial não se baseou em mera suspeita ou denúncia anônima isolada. Pelo contrário, foi amparada por um conjunto robusto de circunstâncias prévias que configuraram a justa causa. Conforme os depoimentos judiciais dos policiais, a equipe já possuía informações de que o apelante, um conhecido foragido do sistema prisional, estaria praticando tráfico de drogas. Em diligências, localizaram sua companheira, a Sra. Luzinete, que, antes do ingresso no imóvel, confirmou que o apelante estava escondido na residência e que, de fato, comercializava entorpecentes.

Os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo são de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. Assim, a existência de informações consistentes, somada à condição de foragido do apelante e à confirmação dos fatos por sua companheira, que franqueou a entrada, constituem elementos mais que suficientes para legitimar a ação policial. A urgência em fazer cessar a prática delitiva e capturar o foragido justificava plenamente o ingresso no domicílio.

Ademais, cumpre refutar a tese defensiva de que o consentimento da companheira do réu teria sido obtido mediante coação. Tal alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, permanece no campo da mera argumentação. Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de comprovar o suposto vício de consentimento, o que não ocorreu. Prevalece, portanto, a versão uníssona e coerente dos agentes policiais, que gozam de fé pública e afirmaram em juízo que a entrada foi devidamente autorizada, não havendo nos autos qualquer prova que macule sua atuação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou em caso análogo:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE. ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL. [...] 1.
O crime de tráfico, cometido em tese pelo paciente, é crime permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, configurando, pois, o flagrante delito. 2. Fundadas suspeitas de que dentro do imóvel estaria ocorrendo a infração penal de tráfico de entorpecentes permite a entrada na residência sem autorização ou mandado judicial.
[...] (TJPA - HC nº 0810266-46.2023.8.14.0000, Relator(a): Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, Julgado em 16/08/2023) – destaquei.

Dessa forma, existindo justa causa para a ação policial, não há que se falar em ilicitude da prova. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação do crime de posse de arma. Tais pedidos também não merecem prosperar.

A materialidade dos delitos está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 114664621), Termo de Exibição e Apreensão (ID 114664621, pg. 17), Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.03.000701-QUI (ID 119294870), que atestou a natureza ilícita das substâncias (cocaína e maconha), e pelos Laudos Balísticos nº 2024.03.000274-BAL e 2024.03.000275-BAL (ID 119294870), que confirmaram a potencialidade lesiva da arma e munições, bem como a supressão de seu número de série.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática dos crimes, alegando dificuldades financeiras. Sua confissão é corroborada por um conjunto probatório sólido e convergente.

O investigador Ivanilton Monteiro Nunes relatou em juízo que receberam informações de que o apelante era foragido e membro de facção, atuando no tráfico. Detalhou que sua companheira, ao ser abordada, confirmou os fatos e os levou à residência, onde, após autorização, encontraram o réu com a arma em punho e apreenderam as drogas e apetrechos.

No mesmo sentido, o delegado Rodolfo Carvalho Rocha confirmou em juízo as informações prévias, a colaboração da companheira do réu e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, arma e outros objetos que indicavam a traficância. A própria companheira do réu, Luzinete Marques Cardoso, embora em juízo tenha alegado coação, confirmou que sabia da condição de foragido do apelante e, em sede policial, admitiu ter conhecimento do tráfico (ID 114664621, pg. 09).

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. [...] 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas [...], os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem [...]. 3.
De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. (STJ - AgRg no HC: 848928 GO 2023/0302368-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023) – destaquei.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de posse de arma de fogo, a tese defensiva não se sustenta. O Laudo Balístico foi categórico ao afirmar que a arma estava com o "número de série desbastado pela força de ação mecânica". A Lei nº 10.826/2003, em seu art. 16, § 1º, IV, tipifica como crime equiparado ao de posse de arma de uso restrito a conduta de possuir artefato com numeração suprimida. Trata-se de crime de perigo abstrato, cujo objetivo é coibir a circulação de armas que não possam ser rastreadas pelo Estado, sendo irrelevante se a arma era, em sua origem, de uso permitido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
"O porte de arma de fogo com numeração raspada se adequa ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido"
(REsp n. 1.047.664/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 11/10/2010). [...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 900034 SP 2024/0097194-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026